Tribunal: TJES
Processo: 0002523-36.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Contra a Mulher; Orientação Sexual
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002523-36.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER ANDRADE DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, ‘
d
’, DO CÓDIGO PENAL.
RECONHECIMENTO.
AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘
f
’, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente prática dos crimes de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147, do Código Penal), imputados ao réu em razão de agressões físicas e ameaças com faca dirigidas à ex-companheira, no âmbito doméstico e familiar e na presença dos filhos menores, fixando-se a pena-base no mínimo legal, com posterior exasperação em razão da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, e afastamento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a admissão dos fatos pelo acusado, ao confirmar o teor da denúncia em juízo, configura confissão espontânea apta a ensejar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a compensação integral dessa atenuante com a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, no âmbito da segunda fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A confissão espontânea se caracteriza pela admissão da prática dos fatos narrados na denúncia, ainda que acompanhada de justificativas ou tentativas de minimização da conduta, sendo irrelevante que não tenha sido expressamente utilizada como fundamento da condenação.
4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada independentemente de sua utilização na formação do convencimento do julgador.
5.
A manifestação do acusado em juízo, ao afirmar que o conteúdo da denúncia estava correto, configura confissão espontânea para fins do art. 65, III, “d”, do Código Penal.
6.
A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal possui natureza preponderante por se relacionar aos motivos determinantes do crime, assim como a atenuante da confissão espontânea é considerada preponderante por estar vinculada à personalidade do agente.
7.
Sendo ambas as circunstâncias de igual valor preponderante, impõe-se a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência doméstica.
8.
A compensação integral conduz à fixação da pena intermediária no mesmo patamar da pena-base, mantida no mínimo legal, inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria.
9.
O redimensionamento da pena não altera o regime inicial aberto, fixado em conformidade com o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, diante do
quantum
final da reprimenda e da análise favorável das circunstâncias judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10
.
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 65, III, “d”, 61, II, “f”, 67, 69, 129, § 13, 147 e 33, § 2º, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.001.973/RS, Tema 1194, Terceira Seção; STJ, AgRg no AREsp nº 2.403.485/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 11.11.2025; STJ, REsp nº 2.112.155/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 02.09.2025; TJES, ApCr nº 0000569-57.2020.8.08.0048, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, publ. 18.03.2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VAGNER ANDRADE DOS SANTOS J
Ú
NIOR
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra (ID 15956276).

Segundo a peça acusatória, no dia 30 de março de 2023, após desentendimento com sua ex-companheira, a vítima Maria Luiza Santana Gonçalves, o apelante teria a agredido com socos, empurrões, e tentado esganá-la, além de tê-la ameaçado com uma faca, causando-lhe lesões corporais, conforme laudo de exame de lesões corporais. Tais atos foram praticados no âmbito doméstico e familiar e na presença dos filhos menores do casal.

Dito isso, constata-se que a insurgência recursal cinge-se, especificamente, à dosimetria da pena, na qual pugna o apelante pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e, por conseguinte, a compensação integral desta atenuante com a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, resultando na fixação da pena intermediária no patamar mínimo legal.

Nessa perspectiva, observa-se que o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal para ambos os crimes (1 ano de reclusão para a lesão corporal e 1 mês de detenção para a ameaça). Na segunda fase, reconheceu a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal (crime cometido contra a mulher no âmbito doméstico), aumentando as reprimendas em 3 meses para a lesão corporal e 15 dias para a ameaça. Contudo, o magistrado de primeiro grau expressamente consignou a inexistência de atenuantes, em especial a confissão espontânea, prevista no artigo art. 65, III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Assim, a pena definitiva foi estabelecida em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão pelo crime do art. 129, § 13, do Código Penal, e 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção pelo crime do art. 147, do CP.

Isso porque, ao analisar o interrogatório do acusado em Juízo, o magistrado sentenciante consignou que o apelante, embora tenha narrado que ‘teve um entreveiro com a vítima’, negou ter agredido e ameaçado-a, o que levou à negativa do reconhecimento da atenuante.

No entanto, conforme consta nas razões recursais e confirmado através da mídia acostada ao ID 15956271, ao ser questionado sobre o teor da denúncia, o acusado respondeu: “tá certo. Tudo que falou aí tá certo”.

Tal admissão, embora possa ter sido acompanhada de tentativas de justificação ou minimização da conduta em outros trechos do depoimento, configura a confissão espontânea para fins legais, sendo apta a abrandar a pena, independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador.

Nesse sentido:

(...). III. Razões de decidir 5.
A terceira seção do STJ, no julgamento do RESP nº 2001973/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (tema n. 1194), fixou entendimento de que a atenuante genérica da confissão espontânea é apta a abrandar a pena, independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador
. 6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a confissão espontânea deve ser considerada como atenuante, mesmo que não tenha sido utilizada como fundamento da sentença condenatória. 7. No caso concreto, a confissão espontânea do recorrente foi reconhecida como apta a abrandar a pena, sendo aplicada na dosimetria com redução de 1/6 na segunda fase, resultando em uma pena definitiva de 28 anos, 2 meses e 1 dia de reclusão. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: (...). (STJ; AgRg-AREsp 2.403.485; Proc. 2023/0231187-4; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 11/11/2025; DJE 01/12/2025).

No presente caso, a própria sentença proferida pelo Juízo
a quo
reconheceu a autoria e a materialidade dos fatos narrados, utilizando-se de todo o conjunto probatório, no qual a própria admissão dos fatos, mesmo que não expressamente citada como confissão na sentença, teve o condão de corroborar a prova produzida.

Ademais, tanto a Promotora de Justiça, em contrarrazões. quanto o Procurador de Justiça, em seu parecer, acolheram o argumento da defesa, reconhecendo expressamente que o apelante confirmou integralmente os fatos após a leitura da denúncia, e concordando que “deve ser reconhecida a confissão” (ID 15958652) e que “não há dúvidas que tal comportamento deve ser percebido como confissão espontânea, eis que não houve negativa dos fatos constitutivos da exordial” (ID 16996398).

Portanto, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, passa-se à análise da sua compensação com a agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, majorante aplicada na sentença recorrida em razão de os crimes terem sido cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar.

Pois bem. O art. 67, do Código Penal, estabelece o critério para o concurso de agravantes e atenuantes, determinando que a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

A agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP (ter o agente cometido o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica) está intrinsecamente ligada aos motivos determinantes do crime, uma vez que a violência de gênero fundamenta-se na condição de vulnerabilidade da vítima e no menosprezo à condição feminina. Por sua vez, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) é considerada preponderante por estar relacionada à personalidade do agente.

Nesse sopesar, o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que, sendo a confissão espontânea e a agravante de violência doméstica circunstâncias de igual valor preponderante, impõe-se a compensação integral de seus efeitos na segunda fase da dosimetria. Nesse sentido:

(...). III. Razões de decidir 3. A interposição concomitante de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão resulta no não conhecimento do segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 4. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, mesmo que parcial, conforme a Súmula nº 545 do STJ, resultando na compensação com a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal. lV. Dispositivo e tese 5. Agravo não conhecido. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Tese de julgamento: ‘a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, mesmo que parcial, conforme a Súmula nº 545 do STJ’. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, d; Código Penal, art. 61, II, f. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AGRG no RESP n. 2.069.845/MG, Rel. Min. Jesuíno rissato, sexta turma, dje 18/3/2024, dje 18/3/2024; STJ, Súmula nº 415; STJ, Súmula nº 545. (STJ; REsp 2.112.155; Proc. 2023/0430319-1; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 02/09/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se nos autos que o acusado efetivamente invadiu o domicílio da vítima e a agrediu posteriormente, não havendo que se falar em princípio da consunção, visto que as infrações penais são autônomas. 2. Há de se compensar a atenuante da confissão com a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça. 3. A Assistência Judiciária Gratuita deverá ser realizada pelo juízo da execução. Recurso Parcialmente Provido. (TJES; APCr 0000569-57.2020.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 18/03/2024).

Dessa forma, a incidência da atenuante da confissão espontânea e da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, uma vez compensada integralmente, resulta na manutenção da pena no patamar fixado na primeira fase da dosimetria para ambos os crimes, qual seja, o mínimo legal, cabendo ressaltar que não houve o reconhecimento de quaisquer causas de aumento ou diminuição de pena, na terceira fase.

Assim, fixa-se a pena definitiva pelo crime de ameaça em 1 (um) mês de detenção e em 1 (um) ano de reclusão pelo crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), a partir da aplicação do concurso material de crimes, previsto no artigo 69, do Código Penal.

Mantém-se o regime inicial aberto, fixado na sentença, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, uma vez que a pena final não ultrapassa 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais foram avaliadas majoritariamente de forma neutra ou favorável.

À luz do exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, no sentido de reconhecer em benefício do apelante a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, bem como para compensá-la integralmente com a agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, para ambos os crimes e redimensionando a pena inicialmente fixada, sendo mantidas as demais cominações constantes na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.